Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE INVESTIGAÇÂO DE PATERNIDADE MOVIDA PELO MINISTÈRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, EM SUBSTITUIÇÂO PROCESSUAL A MENOR, OBJETIVANDO RECONHECIMETO DA PATERNIDADE E A FIXAÇÂO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE DNA. RESULTADO POSITIVO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ERRO OU FRAUDE. CONTRAPROVA. DESCABIMENTO. VASECTOMIA. NÃO DEMONSTRADA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E EFICÁCIA NO CASO CONCRETO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cogita-se de recurso de apelação contra sentença de procedência proferida nos autos da ação de investigação de paternidade. 1.1. Na apelação, o réu alega cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu seu pedido de realização de exame de contraprova de DNA. No mérito, pede a improcedência do pedido autoral, porquanto teria realizado procedimento de vasectomia em momento anterior ao da concepção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia recursal em verificar se a sentença é nula em virtude de cerceamento de defesa, e, caso ultrapassada a preliminar, se deve ser mantida a procedência do pedido autoral, consubstanciado no reconhecimento da paternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. O magistrado entendeu que o processo poderia ser dirimido pela prova documental já colacionada aos autos, ressaltando a realização prévia de exame de DNA em laboratório de referência, o falecimento da menor no curso do feito e a falta de razoabilidade na cogitação de exumação do cadáver, assim como a falta de comprovação da alegação de vasectomia pelo investigado. 3.4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos.
4. Mérito. 4.1. Consoante dispõe o art. 373 do CPC, “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 4.2. A relação paterno-filial alegada na petição de ingresso foi demonstrada pela realização de exame de DNA com concordância do apelante, em laboratório de referência nesta capital e indicado pelo próprio investigado (Laboratório Sabin), com técnica e procedimentos adequados à análise pretendida, o qual apresentou resultado positivo com probabilidade e confiabilidade de 99,99%. 4.3. Por outro lado, o investigado limitou-se a questionar o acerto da prova técnica com base na alegação de que teria feito vasectomia no ano de 2004, portanto, em momento anterior à concepção da criança, sem apresentar, contudo, qualquer elemento de prova acerca da efetiva realização do procedimento, muito menos exame apto a demonstrar a eficácia do método contraceptivo cirúrgico na esterilização do paciente. Destarte, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, consoante determina o art. 373, II, do CPC. 4.4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a mera irresignação genérica quanto ao resultado do exame de DNA não possui o condão de conferir ao investigado o direito subjetivo à nova realização, assim como a mera alegação de esterilidade em virtude de vasectomia não se presta a excluir a paternidade, mormente quando não comprovada sua realização e atestada por exame laboratorial a sua eficácia. 4.5. Com efeito, consumada a prova técnica traduzida em exame de DNA mediante utilização de material fornecido pela parte autora e pelo investigado, culminando com o apontamento da vinculação genética com índice de probabilidade e confiabilidade de 99,99%, o atestado deve nortear o desenlace da pretensão de reconhecimento da paternidade demandada de forma positiva.
5. Parecer do Ministério Público: "Assim, inegável que o indeferimento das provas solicitadas após a decretação da revelia pelo Juízo a quo encontra-se respaldado, não merecendo colhida o argumento de que houve cerceamento de defesa, muito menos que há a necessidade de produção de outras provas para a escorreita solução da lide" (Dra Sandra A. S. de Albuquerque, Procuradora de Justiça).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo improvido. 5.1. Tese de julgamento: I) Estando devidamente instruídos os autos, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada inútil à resolução da controvérsia. II) A repetição de exame de DNA não se justifica pelo mero inconformismo da parte, sendo necessária a demonstração de motivos relevantes, o que não se verificou na hipótese”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 371, 373, II, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0702019-93.2019.8.07.0003, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 21/09/2020; TJDFT 0715666-46.2019.8.07.0007, Relator(a): Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 26/02/2021; TJDFT APC5217699, Relator(a): Jair Soares, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 18/04/2000; TJDFT APC4873798, Relator(a): Maria Beatriz Parrilha, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 14/04/1999.